Tribunal: TJDFT
Processo: 0755655-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS. EXERCÍCIOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.109 DO STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela autora/recorrente, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver obscuridade e contradição no julgado que confirmou a ocorrência de prescrição da pretensão ao pagamento de diferença de acertos financeiros atinentes a verbas de exercícios anteriores (janeiro/2010 a janeiro/2014). A parte embargante reafirma que antes da ocorrência da prescrição formulou requerimento à Administração para verificação de eventual crédito salarial pendente de pagamento, estando suspensa a prescrição desde então, não tendo havido negativa de pagamento, mas o reconhecimento do débito pela Administração, ensejador inclusive da renúncia à prescrição.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Em que pese a alegação da embargante de que restou demonstrada a suspensão da prescrição, não há qualquer documento nesse sentido nos autos. O informativo de exercício findo foi emitido pela Administração Pública apenas em 11/01/2024 (ID 59047030). Tal documento apenas elencou verbas não pagas existentes entre janeiro/2010 e janeiro/2014 em razão do dever de transparência da Administração pública, garantido pela Lei de Acesso à informação. Ademais, foi emitido após a consumação da prescrição, não tendo o condão de repristiná-la e não podendo ser interpretada como sua renúncia, tudo nos termos consignados no acórdão.
5. Ademais, nos termos do que dispõe o art. 4o, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 20.910/1932, a causa suspensiva da prescrição ocorre com o protocolo do requerimento pelo titular do direito. Entretanto, não há nos autos qualquer prova de manifestação escrita da autora, com sua assinatura física ou digital, requerendo o pagamento das verbas objeto dos presentes autos.
6. Por fim, o acórdão seguiu o entendimento fixado recentemente pelo STJ no Tema 1.109.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.